Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-87.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Provas. Desclassificação para contravenção penal das vias de fato. Falta do laudo pericial.
1 - A falta de exame de corpo de delito não impede seja reconhecida a materialidade do crime de lesão corporal. Não provadas, contudo, as lesões sofridas pelas vítimas, seja por laudo médico, fotografia ou prova testemunhal, desclassificam-se as imputações para contravenção penal de vias de fato.
2 - As declarações das vítimas, harmônicas e coerentes, na delegacia e em juízo, descrevendo as agressões e ameaças sofridas por elas, são suficientes para demonstrar os crimes de ameaça e as contravenções penais de vias de fato em contexto de violência doméstica.
3 - Apelação provida em parte.